Tribunal: STF
Processo: ARE 1588795
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos: 
 
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO RESCINDENDA NA AÇÃO RESCISÓRIA. OBSERVÂNCIA AO ART. 969 DO CPC. NÃO EVIDENCIADA PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão, proferida em demanda de cumprimento individual de sentença de ação coletiva, que acolheu parcialmente impugnação do Distrito Federal para determinar, após a requisição de valores, a suspensão do feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se a propositura da Ação Rescisória nº 0723087-35.2024.8.07.0000 acarreta prejudicialidade externa ao cumprimento de sentença em evidência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Verifica-se, no caso, a presença de pedido de cumprimento da sentença proferida na ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, relacionada à condenação do Distrito Federal na obrigação de pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido na Lei Distrital 5.184/2013 e o que foi efetivamente pago, desde 1/11/2015, até o cumprimento da obrigação de fazer. 4. O art. 969 do CPC prevê que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. 5. Inexiste, neste momento processual, a determinação de suspensão da decisão rescindenda na ação rescisória. 6. Conforme os fundamentos da decisão que indeferiu a concessão de tutela provisória na Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, não se verifica a necessidade de suspensão do feito, haja vista falta de probabilidade do direito vindicado. 7. Acerca da ausência de prejudicialidade externa, ressalta-se que o STF não conheceu da Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada em pelo Governador do Distrito Federal - ADI 7.391/DF, contra o “artigo 18 c/c os Anexos II, III e IV, da Lei distrital nº 5.184, de 23 de setembro de 2013, no que se refere aos reajustes salariais concedidos a partir de 1º de novembro de 2015”. Trânsito em julgado em 22/05/2024. 8. Destarte, enquanto inexistente determinação de suspensão rescindenda na Ação Rescisória nº 0723087-35.2024.8.07.0000, cabível o prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo de instrumento conhecido e provido” (eDOC 24 – ID: 3739ccf0)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 100, §§ 3º e 5º; e 169, § 1º, I, do texto constitucional. 
Alega-se que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária(eDOC 33 – ID: ef2aa036, p. 12).
Aduz-se, ainda, a coisa julgada inconstitucional. Argumenta-se que o acórdão prolatado no âmbito da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 foi um dos poucos em que foi acolhida a pretensão dos Sindicatos (e servidores) e que tal conclusão desrespeitou o precedente vinculante do STF (TESE firmada no TEMA 864) amplamente favorável aos entes públicos (...) e que (...) o presente título executivo judicial foi fundado em interpretação tida pelo STF como incompatível com a Constituição Federal (artigo 169, § 1º), com a Tese firmada no Tema 864 e com a ratio decidendi do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR), e que a tal decisão do STF transitou em julgado em 18/02/2020 portanto, em data anterior à prolação do acórdão ora executado (10/02/21) e ao seu trânsito em julgado (11/08/23) (eDOC 33 – ID: ef2aa036, p. 13).
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável (art. 969 do CPC) e o conjunto probatório dos autos, consignou a inexistência de tutela de urgência que determinasse a suspensão do feito até o julgamento da ação rescisória. Assentou, assim, tratar-se de cumprimento definitivo de sentença, sem a pendência de recurso dotado de efeito suspensivo ou de ação rescisória com medida suspensiva dos efeitos do acórdão exequendo, razão pela qual concluiu inexistir óbice ao levantamento dos valores pretendidos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“A ação rescisória pode ocasionar a suspensão do processo, em razão da prejudicialidade externa, desde que atenda ao disposto no art. 313, V, “a”. 
O art. 969 do CPC estabelece: “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.”. 
Em análise aos autos da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, em trâmite na 1ª Câmara Cível, a relatoria proferiu a decisão de indeferimento da tutela de urgência, sob o fundamento de que, na ADI 7.391/DF, há indicação de que o Tema Repercussão Geral 864 não seria aplicável à hipótese.
(...)
Com efeito, a questão em evidência se diferencia daquelas em que existe na ação rescisória a concessão de tutela provisória com determinação de suspensão dos cumprimentos da decisão rescindenda. 
Ademais, ainda que observada a coerente fundamentação da decisão impugnada sobre a requisição de valores, no caso concreto, neste momento processual, não se verifica a necessidade de suspensão do feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. 
Ressalta-se que o STF não conheceu da Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada em pelo Governador do Distrito Federal - ADI 7.391/DF, contra o “artigo 18 c/c os Anexos II, III e IV, da Lei distrital nº 5.184, de 23 de setembro de 2013, no que se refere aos reajustes salariais concedidos a partir de 1º de novembro de 2015”. Trânsito em julgado em 22/05/2024.
(...)
Não se encontra demonstrado, neste momento processual, prejudicialidade externa decorrente da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. 
Nesse contexto, enquanto não houver determinação de suspensão dos cumprimentos relacionados à decisão rescindenda (art. 969 do CPC), cabível o prosseguimento do feito. 
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para, em reforma à decisão impugnada, determinar a retirada da suspensão do feito. 
Sem custas. 
É o voto.” (eDOC 24 – ID: 3739ccf0)
 
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Execução contra fazenda pública. Pendência de ação rescisória. Repercussão geral. Deficiência de fundamentação. Preclusão. Reexame de fatos e provas. Súmula 284/STF. Súmula 279/STF. Agravo interno não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou conhecimento a recurso extraordinário, por deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, além de apontar que a matéria do recurso divergia do acórdão recorrido (Súmula 284/STF), que a análise de valores incontroversos implicaria reexame de provas (Súmula 279/STF) e que o Tema 864-RG era inaplicável. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a fundamentação da preliminar de repercussão geral do recurso extraordinário foi suficiente; (ii) saber se os argumentos do recurso extraordinário impugnaram especificamente o acórdão recorrido; e (iii) saber se a análise da existência de valores incontroversos para expedição de precatório exige reexame de fatos e provas. III. Razões de decidir 3. A parte recorrente não demonstrou, na petição do recurso extraordinário, a existência de questões relevantes que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, sendo insuficientes meras afirmações genéricas ou indicação de temas ou precedentes. 4. Os argumentos do recurso extraordinário estão dissociados do acórdão impugnado, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia e atraindo a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 5. A análise da existência de valor incontroverso demandaria incursionamento no contexto fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 6. O Tema 864 da repercussão geral não se aplica ao caso, pois não se trata de revisão geral anual de remuneração de servidores, mas de recebimento de valores retroativos de uma lei específica. IV. Dispositivo e tese 7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno conhecido e não provido.
(RE 1581320 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 05.03.2026)

Seguindo a mesma orientação, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas em recursos interpostos pelo Distrito Federal, envolvendo a mesma questão jurídica: RE 1.579.300, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1.12.2025; ARE 1.563.283, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 1.12.2025; e RE 1.575.899, Rel. Min. André Mendonça, DJe 18.11.2025; ARE 1580533, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 02.02.2026; e ARE 1584769, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26.01.2026.
No mais, o recorrente sustenta a inexigibilidade do título executivo, por fundar-se, supostamente, em coisa julgada inconstitucional. 
Extrai-se dos autos que a decisão exequenda condenou o Distrito Federal a promover a imediata implementação da terceira parcela do reajuste previsto na Lei nº 5.184/2013, a partir de 1º de novembro de 2015, com o pagamento retroativo desde essa data até a efetiva implementação, acrescido dos devidos reflexos remuneratórios. 
O recorrente sustenta que tal comando judicial afrontaria o entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Tema 864 da repercussão geral, cuja tese estabelece que: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. 
Defende, ainda, que o precedente deve ser aplicado a qualquer espécie de vantagem ou aumento remuneratório, independentemente de se tratar de revisão geral anual ou reajuste específico de determinada carreira, como no caso dos autos, sustentando ser inviável afastar tal interpretação no cumprimento do título executivo.
Todavia, conforme demonstrado, o paradigma firmado no Tema 864 restringe-se exclusivamente à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, não alcançando reajustes setoriais, vantagens específicas ou aumentos remuneratórios decorrentes de leis próprias de carreiras. 
Assim, não há falar em afronta ao referido tema. 
Esse entendimento foi expressamente reafirmado por esta Corte no julgamento da ADI 7.391, que questionava a constitucionalidade do art. 18 e dos Anexos II, III e IV da citada Lei Distrital nº 5.184/2013. Naquela oportunidade, assentou-se que a situação examinada é distinta daquela analisada no RE 905.357 (Tema 864), porquanto não se tratava de revisão geral anual, mas sim de aumento remuneratório escalonado concedido aos servidores da assistência social do Distrito Federal. Confira-se a ementa do julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 18 E ANEXOS II, III E IV DA LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO CAPUT E § 1º DO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. AGRAVO DESPROVIDO. SE SUPERADO O DESPROVIMENTO DO AGRAVO, AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. 1. A alegação de ofensa ao art. 169 da Constituição da República pela ausência de dotação orçamentária ou autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias do Distrito Federal, depende do cotejo da norma impugnada com normas infraconstitucionais e do reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Pela exposição de motivos que deu origem à legislação que veicula a norma questionada, há indicação da devida estimativa do impacto financeiro e orçamentário e existência de prévia dotação orçamentária para os anos de 2013, 2014 e 2015 referente à realização das despesas decorrentes das vantagens e aumentos remuneratórios contemplados na proposição legislativa. 3. Em situação de concessão de aumentos escalonados, a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente. Precedentes. 4. Tema diverso daquele constante e julgado no Recurso Extraordinário n. 905.357, Tema 864 da repercussão geral, pois não se trata de pedido de revisão geral de remuneração, mas de norma concessiva de aumento remuneratório de forma escalonada aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal. Precedentes. 5. Voto no sentido de manter a decisão agravada para não conhecer da presente ação direta de inconstitucionalidade nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Se superada a questão relativa ao não conhecimento da ação, voto, no mérito, pela improcedência do pedido formulado nos termos dos precedentes específicos do Plenário deste Supremo Tribunal Federal na matéria.” (ADI 7391 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 14.05.2024; grifo nosso)

Desse modo, verifica-se que a tese fixada no Tema 864 não incide sobre a espécie, razão pela qual não prospera a alegação de coisa julgada inconstitucional.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.
Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente